Tribunal: TJPA
Processo: 0877061-09.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877061-09.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: CLINICA ONCOLOGICA DO PARA - EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0877061-09.2020.8.14.0301

APELANTE
: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

Advogados do(a) APELANTE: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - PA4843-A, LIVIA BENTES MARQUES DA SILVA - PA31934-A, CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - PA19029-A

APELADO
: CLINICA ONCOLOGICA DO PARA - EIRELI

Advogado do(a) APELADO: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL - PA12998-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES DE INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO ILÍCITO COLETIVO. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada em face de Clínica Oncológica do Pará – EIRELI, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, relativos a alegado descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, além de determinar a expedição de ofício à OAB/PA para apuração da atuação de seus patronos. A autora sustentou que a requerida não disponibilizaria política de privacidade, canais para exercício dos direitos dos titulares, indicação de encarregado e relatório de impacto, postulando obrigações de fazer e indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a autora comprovou, de modo concreto e idôneo, o alegado descumprimento, pela clínica demandada, dos deveres previstos na Lei nº 13.709/2018; e estabelecer se há suporte probatório suficiente para a imposição de obrigações de fazer e para a condenação da requerida ao pagamento de danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação civil pública não dispensa a parte autora do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os elementos probatórios produzidos pela autora, consistentes essencialmente em vídeos curtos de navegação no sítio eletrônico da requerida, não demonstram de forma técnica, objetiva e conclusiva tratamento irregular de dados pessoais, ausência efetiva de mecanismos de atendimento ao titular, vazamento, compartilhamento ilícito ou qualquer violação concreta a direitos dos consumidores.

A simples invocação abstrata de dispositivos da LGPD, desacompanhada de prova segura quanto à efetiva desconformidade normativa, à extensão da irregularidade e aos reflexos concretos para a coletividade, não autoriza a procedência da ação coletiva.

A requerida apresentou documentação voltada a demonstrar sua adequação às exigências da LGPD, incluindo política de privacidade, indicação de encarregado e canal de comunicação, sem que a autora tenha infirmado especificamente tais elementos.

A condenação por dano moral coletivo exige prova de lesão grave, intolerável e socialmente relevante a interesses transindividuais, o que não se verifica na hipótese, diante da ausência de demonstração de dano concreto, vazamento de dados, uso indevido de informações sensíveis ou prejuízo efetivo à coletividade.

O recurso de apelação se limitou a reiterar os argumentos já expostos na petição inicial, sem trazer elementos novos aptos a superar o fundamento central da sentença, consistente na insuficiência do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação civil pública fundada em alegado descumprimento da LGPD exige demonstração concreta e idônea da infração normativa imputada ao réu. 2. A mera invocação abstrata de deveres previstos na Lei nº 13.709/2018, desacompanhada de prova robusta do ilícito coletivo, não autoriza a imposição de obrigações de fazer nem a condenação em danos morais coletivos. 3. O dano moral coletivo não se presume e depende de comprovação de lesão relevante a interesses transindividuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, § 6º, e 373, I; Lei nº 13.709/2018, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801340-17.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2025; STJ, AREsp nº 2.130.619/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00 h., do
dia
__
de
____
de

2026.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARÁ – EIRELI, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 2% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além de determinar a expedição de ofício à OAB/PA para apuração da atuação dos patronos da requerente.

Na petição inicial, a associação autora sustentou, em síntese, que a requerida, clínica voltada à prestação de serviços médicos e hospitalares, estaria em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, porquanto não disponibilizaria em seu sítio eletrônico política de privacidade, tampouco meios de comunicação aptos a possibilitar aos consumidores o exercício dos direitos previstos no art. 18 da Lei nº 13.709/2018; afirmou, ainda, a inexistência de indicação do encarregado pelo tratamento de dados e a ausência de relatório de impacto à proteção de dados pessoais. À vista disso, requereu, em tutela de urgência, que a ré fosse compelida a ajustar sua conduta à LGPD, com a disponibilização de política de privacidade, canais de atendimento aos titulares de dados, indicação de encarregado e elaboração do respectivo relatório de impacto, sob pena de multa diária; postulou também que, em caso de descumprimento, a demandada se abstivesse de realizar atendimentos hospitalares, consultas médicas e exames não urgentes não agendados, igualmente sob pena de multa; ao final, pleiteou a confirmação das medidas postuladas e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00, revertidos ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, na qual suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa ad causam da associação autora, a incompetência do juízo em razão da matéria, com pedido de redistribuição à 5ª Vara da Fazenda Pública de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, além de impugnar o valor da causa e a isenção de custas. No mérito, defendeu, em suma, que a LGPD dependeria de regulamentação administrativa para plena exigibilidade, que inexistiria demonstração de dano moral coletivo e que a parte autora teria incorrido em litigância de má-fé.

O pedido liminar foi indeferido em momento anterior, ao fundamento de ausência da probabilidade do direito, reputando-se necessária a formação do contraditório. Após manifestação ministerial e saneamento do feito, foram fixados os pontos controvertidos e distribuído o ônus probatório, determinando-se às partes que especificassem as provas que pretendessem produzir. O Ministério Público, em manifestação posterior, afastou as preliminares deduzidas pela ré, mas opinou, no mérito, pela improcedência da ação e pela incidência do art. 77, § 6º, do CPC. A ré requereu o julgamento antecipado da lide, com condenação da autora por litigância de má-fé e em honorários advocatícios, ao passo que a autora rebateu o parecer ministerial, insistindo na procedência da demanda.

A sentença recorrida reconheceu, inicialmente, a legitimidade ativa da ADECAMBRASIL, por se tratar de associação regularmente constituída e estatutariamente vocacionada à defesa do consumidor. Superadas as preliminares, entendeu, no mérito, não estar demonstrada, nos moldes alegados pela autora, a violação normativa imputada à requerida, concluindo pela improcedência dos pedidos iniciais. Na mesma oportunidade, reputou configurada litigância de má-fé da associação autora, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa, condenando-a em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à demanda, além de determinar o encaminhamento de cópia dos autos à OAB/PA para apuração da atuação dos causídicos da parte autora.

Irresignada, a associação autora interpôs apelação, requerendo a reforma integral da sentença para que a ação civil pública seja julgada totalmente procedente. Em suas razões recursais, sustenta, em resumo, que restou comprovado o descumprimento da LGPD pela requerida, notadamente pelos vídeos e demais documentos acostados aos autos; defende o pleno vigor e exigibilidade da Lei nº 13.709/2018 desde 18 de setembro de 2020, afirmando que eventual postergação alcançou apenas sanções administrativas; argumenta que a sua legitimidade ativa já foi reconhecida em precedentes e que a sentença incorreu em impropriedade técnica ao condená-la por litigância de má-fé; insiste na ocorrência de violação coletiva aos direitos dos consumidores, apta a ensejar a condenação da requerida em obrigação de fazer e em indenização por danos morais coletivos.

Apresentadas contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, reafirmando, em síntese, a correção do
decisum
quanto ao reconhecimento da improcedência da ação, a inexistência de comprovação suficiente das irregularidades apontadas e a inadequação da pretensão indenizatória deduzida pela associação apelante.

Manifestação do Ministério Público em petição de ID 29414072, na qual se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública proposta pela associação apelante, fundada em alegado descumprimento, pela clínica apelada, de deveres impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, especialmente quanto à disponibilização de política de privacidade, mecanismos de atendimento ao titular de dados, indicação de encarregado e outras providências correlatas.

Após detida análise dos autos, entendo que não merece provimento o recurso. Explico.

A sentença recorrida deve ser mantida notadamente porque a improcedência da demanda decorreu, em essência, da insuficiência do acervo probatório produzido pela autora para demonstrar, de modo concreto e idôneo, o alegado ilícito imputado à requerida.

Com efeito, consta da sentença que, após o saneamento do feito, foram fixados os pontos controvertidos e distribuído o ônus probatório, tendo sido oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir. Ao final, o juízo consignou a ausência de requerimento útil de produção probatória pela autora e passou ao julgamento antecipado da lide.

Entendo que agiu corretamente o juízo singular.

A ação civil pública, embora instrumento vocacionado à tutela coletiva, não dispensa a parte autora do ônus de apresentar lastro probatório mínimo e suficiente acerca dos fatos constitutivos do direito alegado. A legitimação extraordinária da associação autora não a exonera do dever processual previsto no art. 373, inciso I, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Assim disciplina o referido artigo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No caso concreto, a narrativa autoral se sustenta, essencialmente, na afirmação de que o sítio eletrônico da requerida não conteria política de privacidade, canal de contato para requisições relativas a tratamento de dados, identificação do encarregado e outras informações pertinentes. Contudo, a prova efetivamente produzida se mostrou manifestamente insuficiente para sustentar a gravidade das alegações deduzidas em juízo.

As únicas provas apresentadas pela apelante consistiram em dois vídeos curtos, nos quais houve mera navegação no sítio eletrônico da recorrida, sem demonstração técnica, objetiva e conclusiva de efetivo tratamento irregular de dados pessoais, muito menos de exposição indevida de dados sensíveis, vazamento, compartilhamento ilícito, uso indevido ou qualquer evento concreto de violação a direitos dos consumidores. Também não consta notícia de consumidor especificamente lesado, tampouco comprovação efetiva de pretensão resistida ou de violação concreta a direito individual homogêneo.

Esse ponto é decisivo.

Não basta, para a procedência de ação coletiva dessa natureza, a simples invocação abstrata de dispositivos da LGPD, desacompanhada de demonstração segura de que a requerida efetivamente os descumpria, em que medida o fazia, desde quando o fazia, quais dados estariam sendo tratados em desconformidade com a lei, qual a extensão da suposta irregularidade e quais os reflexos concretos para a coletividade de consumidores.

O que se exige, em demandas dessa natureza, é prova minimamente robusta e apta a evidenciar a infração jurídica apontada. Não se pode confundir suspeita, conjectura ou inferência unilateral com prova judicialmente bastante.

Ademais, a ré, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, apresentou documentação voltada a demonstrar sua adequação às exigências da LGPD, constando, segundo registrado nas contrarrazões, a existência de política de privacidade em seu sítio eletrônico, a indicação do encarregado pelo tratamento de dados e a disponibilização de canal de comunicação aos interessados. Ainda conforme ali consignado, a associação autora, após a juntada desses elementos, não persistiu em demonstrar, de forma concreta, o efetivo descumprimento por parte da requerida.

Se a autora sustentava que a requerida permanecia em situação de desconformidade normativa, cabia-lhe infirmar especificamente os documentos juntados pela ré, demonstrando por que razão tais elementos não estariam aptos a comprovar a adequação alegada, porém não o fez de modo satisfatório. Preferiu insistir, em grau recursal, na tese genérica de que os vídeos seriam suficientes para comprovar a infração, sem, contudo, enfrentar adequadamente o ponto central da sentença, qual seja a ausência de prova concreta, atual e segura do ilícito coletivo apontado.

Do mesmo modo, entendo que não prospera a pretensão indenizatória por danos morais coletivos.

A condenação por dano moral coletivo exige demonstração de lesão intolerável a valores transindividuais relevantes, apta a ultrapassar o plano das meras irregularidades formais ou da simples insatisfação da parte autora. Na hipótese, não houve prova de vazamento de dados, de utilização indevida de informações sensíveis, de recusa a atendimento de direitos do titular, de compartilhamento ilícito, de prejuízo efetivo à coletividade ou de qualquer consequência socialmente relevante apta a justificar a indenização postulada. A ausência de prova do ilícito principal, por si só, já esvazia a pretensão reparatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS . USO DE IMAGEM DE MENORES POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONSENTIMENTO INFORMADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por associação civil (ADECAMBRASIL) contra sentença de improcedência proferida em Ação Civil Pública movida contra instituição educacional (Centro de Educação Montessoriana do Pará EIRELI – EPP), visando à condenação por danos morais coletivos e à imposição de obrigações de fazer, com fundamento na suposta violação à Lei Geral de Proteçâo de Dados ( LGPD), por divulgação indevida de imagens e dados pessoais de alunos e responsáveis em ambientes digitais e redes sociais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divulgação de imagens e dados pessoais de alunos por instituição de ensino, em redes sociais e canais institucionais, configura violação à LGPD; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por dano moral coletivo decorrente da alegada exposição indevida desses dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O apelado comprova a existência de cláusulas contratuais específicas e assinadas pelos responsáveis legais dos alunos, autorizando expressamente o uso de imagem para fins pedagógicos e institucionais.

4. A instituição ré apresenta políticas de privacidade, termos de uso e Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD), demonstrando adoção de práticas de conformidade com a LGPD.

5 . Os dados divulgados não foram acompanhados de identificação direta e foram utilizados em contexto legítimo e proporcional à atividade educacional, conforme os princípios da finalidade, necessidade e adequação.

6. Não restou demonstrado qualquer tratamento irregular de dados sensíveis nem o uso abusivo ou discriminatório das informações, tampouco a existência de dano concreto ou repercussão coletiva negativa.

7 . O dano moral coletivo exige comprovação de conduta gravemente reprovável e efetiva lesão a interesses transindividuais, o que não se verifica no presente caso, segundo entendimento consolidado do STJ (AREsp 2130619/SP).

8. Não se conhece das preliminares suscitadas em contrarrazões por ausência de recurso próprio da parte ré, operando-se a preclusão consumativa quanto à ilegitimidade ativa e à suposta inadequação da via eleita.

IV . DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A divulgação de imagens de alunos por instituição de ensino, mediante consentimento expresso dos responsáveis legais e em contexto institucional legítimo, não configura violação à LGPD .

2. A caracterização do dano moral coletivo exige demonstração de lesão concreta, relevante e socialmente reprovável, não se presumindo a partir da simples divulgação de dados pessoais em ambiente controlado.

3. A ausência de recurso da parte vencida impede a rediscussão de matérias decididas na sentença, em respeito ao princípio da preclusão consumativa .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, art. 14; CPC, arts . 1.009, § 1º, e 997, § 2º, III; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 5º, II, e 7º, I .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2130619/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06.10 .2023; TJ-DF, AC 0721406-89.2022.8.07 .0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 23 .11.2023; TJ-GO, AC 0016674-82.2015.8 .09.0137, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º [inserir número], em que é apelante ADECAMBRASIL – Associação de Defesa do Consumidor do Brasil e apelado o Centro de Educação Montessoriana do Pará EIRELI – EPP.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e do voto do relator a seguir transcritos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013401720218140301 27679373, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Acrescento que o parecer ministerial em segundo grau igualmente destaca não ter a apelante apresentado provas de descumprimento concreto da legislação, enfatizando que não apontou ato ou fato específico e que a demanda foi instruída apenas com vídeos curtos de consulta ao sítio eletrônico da apelada.

Destaco, por fim, que o recurso de apelação não trouxe elemento novo capaz de alterar a conclusão adotada em primeiro grau. Houve, em verdade, reiteração dos argumentos já expendidos na petição inicial e nas manifestações subsequentes, sem superação do fundamento central da sentença: a fragilidade da prova produzida e a ausência de demonstração objetiva do fato constitutivo do direito invocado.

Nessa perspectiva, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Deste modo, entendo que a sentença guerreada deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026